Tribunal: TJPA
Processo: 0003187-67.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003187-67.2020.8.14.0028

APELANTE: NATALIA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca e apreensão. Crime permanente. Flagrante. Ilicitude das provas afastada. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Natália Pereira de Oliveira contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa busca a nulidade da busca e apreensão realizada na residência da apelante e a consequente absolvição por ausência de provas aptas.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade na busca e apreensão realizada na residência da apelante; (ii) se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação.

III. R
azões de decidir

3.

A questão em torno da nulidade da busca e apreensão é afastada, pois, sendo o tráfico de drogas um crime permanente, o estado de flagrância legitima a ação policial, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ademais, houve fundada suspeita que justificou a entrada dos policiais no local.

4.

Autoria e materialidade estão bem comprovadas nos autos, pelo laudo técnico, pelos depoimentos dos policiais e pela confissão da apelante, que afirmou em juízo ser proprietária da droga, embora tenha dito ser para uso pessoal, o que não encontra amparo no caderno processual.

5.

Não há contradições substanciais nos depoimentos dos policiais que comprometam a credibilidade das provas, estando os depoimentos em consonância com as demais evidências dos autos.

IV. D
ispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima em situações de flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da CF. 2. Havendo provas suficientes e aptas para sustentar a condenação, não há que se falar em absolvição."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei n° 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2023, DJe 12.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

NATALIA PEREIRA DE OLIVEIRA
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infringência ao crime previsto no art. 33, §4º, da lei n° 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade foi, ainda, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CP (sentença no ID 19171099).

Em suas razões, a defesa pede que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na residência da apelante e das provas produzidas, com a consequente absolvição da recorrente por ausência de provas aptas, com fulcro no art. 386 do CPP
(ID 19171105).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 19171110).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento

e
não provimento
do recurso (ID 19940288).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia, em suma, que (ID 19171033):

“no dia 05 de abril de 2020, na vila União, nesta cidade, os denunciados Altair Andre Lavratti e Natália Pereira de Oliveira mantinham consigo substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O fato criminoso se tornou conhecido quando, em ronda ostensiva pela vila União, a guarnição policial abordou Altair Andre Lavratti, que mantinha sob sua posse um pequeno pacote da droga conhecida como “cocaína”, e que, segundo ele, havia sido adquirido no bar “Natália Drinks”, de propriedade da primeira denunciada.

Tendo a equipe policial se deslocado até o citado estabelecimento comercial, foram encontrados sob a posse da denunciada Natália Pereira Oliveira um pote contendo 53,176g (cinquenta e três gramas e cento e setenta e seis miligramas) de “cocaína” e quantia de R$930,00 (novecentos e trinta reais).

De acordo com informações carreada nos autos, além da quantia mencionada e da substância entorpecente supracitada, a denunciada possuía consigo dois pacotes contendo 100 (cem) unidades de sacos, cada um, utilizados para separar e vender a droga.” (sic)

São os fatos.

Conforme relatei, a defesa pede que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na residência da apelante e das provas produzidas, com a consequente absolvição da recorrente por ausência de provas aptas, com fulcro no art. 386 do CPP.

Em abono a sua tese, argumenta que a apelante é proprietária do bar Natália Drinks e que os policiais militares, após abordarem na rua o corréu Altair (denunciado pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas, encaminhado ao juizado especial), invadiram o estabelecimento comercial da recorrente, mas nada de ilícito encontraram. Então, saíram do bar e foram até sua residência. Lá chegando, sem sequer avisar previamente, arrombaram a porta e passaram a proceder uma revista. Assim, sustenta que, tanto a abordagem inicial de Altair, quanto a invasão do domicílio e do estabelecimento comercial da apelante foram conduzidos de forma manifestamente ilegal e abusiva, ensejando sua nulidade e o esvaziamento das provas.

Acrescenta que os depoimentos dos policiais, em juízo, são contraditórios, não se prestando para sustentar a condenação.

Em que pese os argumentos defensivos, tenho que não procedem seus pleitos.

No caso concreto, é indubitável o estado de flagrância, eis que, após denúncias de que a recorrente estava traficando drogas em seu estabelecimento comercial “Natália Drinks”, os policiais diligenciaram e lograram encontrar os entorpecentes, conforme Laudo Toxicológico nº 2020.03.000281-QUI, que atesta tratar-se de 53,176g de cocaína (ID n° 19171056).

Ademais, restou esclarecido nos autos que a residência da recorrente era nos fundos do estabelecimento comercial e que, após revista no bar, que se encontrava aberto ao público, os Policiais se dirigiram à residência, onde afirmam ter entrado com autorização da proprietária e lá encontraram a droga, que a apelante afirmou, tanto na Delegacia como em Juízo, ser sua, para consumo próprio.

Nessa linha de intelecção, em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem, estava presente o estado de flagrância, justificando
a entrada na residência, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPÓSITO DE 2.800KG DE MACONHA. NOTÍCIA ANÔNIMA CIRCUNSTÂNCIADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FORTE ODOR DE DROGAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel. 3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.

4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Assim, a higidez do flagrante e
as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva.

Esclareço, por oportuno, que não há contrariedade substancial nos depoimentos dos policiais, que se encontram coerentes e em consonância com a prova técnica presente no feito.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório da ampla defesa, conforme transcritos na sentença e mídias dos autos:

“(...) A testemunha SILVIO DE JESUS CASA BRANCA, policial militar participante do flagrante da acusada, narra que no dia dos fatos flagraram um indivíduo na posse de uma quantidade de substâncias entorpecentes, sendo que após questionado onde teria adquirido tais substâncias, declinou que havia comprado no bar pertencente à denunciada. De tal modo, afirma que se dirigiram até o referido bar, onde, após realizadas buscas no local, obtiveram êxito em encontrar uma outra quantidade maior de drogas no interior do estabelecimento. (...) confirma que já havia comentários apontando o bar da denunciada como ponto de comercialização de entorpecentes, mas que nunca havia participado de diligências anteriormente no local. Afirma, ainda, que foram encontradas substâncias entorpecentes embaixo de um sofá, além de uma quantidade de dinheiro em espécie, razão pela qual a denunciada foi encaminhada até a delegacia para adoção das medidas cabíveis. (...) afirmou que as buscas realizadas no bar e na quitinete foram acompanhadas pela denunciada, sendo que as drogas foram encontradas pelo policial RICARDO GOLÇALVES, visto que havia ficado do lado de fora no momento da revista no local. Seguiu narrando, ainda, que, além das drogas, foram encontrados também materiais próprios para a prática de mercancia de substâncias entorpecentes, tais como linha e embalagens, além de que as drogas foram encontradas uma parte em estado bruto e outra pronta para comercialização, circunstâncias indicativas da prática do crime de tráfico de drogas.

(...) a testemunha RICARDO AUGUSTO, também policial militar, narrou que momentos antes abordaram a pessoa de ALTAIR ANDRÉ LAVRATI nas proximidades do bar da denunciada, e que após terem encontrado uma quantidade de entorpecentes em sua posse, este informou que havia acabado de adquiri-los com a acusada no bar Natalia Drinks. De tal modo, a testemunha afirmou ter se deslocado com a guarnição até o referido bar, e que após receberem autorização da denunciada, adentraram no local e obtiveram êxito em encontrar cerca de 300 (trezentos) gramas de substâncias entorpecentes, os quais a acusada disse se tratar de drogas destinadas exclusivamente para seu consumo próprio. (...) Em continuidade, a testemunha afirma que o bar da denunciada era constantemente citado em disques denúncias como sendo ponto de comercialização de entorpecentes e que ALTAIR ANDRÉ não hesitou no momento de sua abordagem em dizer que havia adquirido com a acusada as drogas encontradas consigo. (...) afirma que foram encontrados também materiais usados para o acondicionamento dos entorpecentes, tais como papel de seda e alguns outros apetrechos que não consegue se recordar a natureza. Respondendo às perguntas da defesa, a testemunha afirmou que antes das buscas foram recebidos no bar por uma senhora e que após perguntada sobre onde se encontrava a denunciada, indicou aos policiais que estava na parte dos fundos do estabelecimento. Respondeu, ainda, que adentraram no bar da denunciada por volta das 17:30h da tarde e que o estabelecimento já se encontrava em funcionamento no momento da abordagem. Ademais, afirma que a própria denunciada foi ao encontro dos policiais no bar, ocasião em que foi explicado o motivo da entrada no seu estabelecimento, visto que o senhor ALTAIR havia declinado o bar como sendo o local onde havia adquirido as substâncias entorpecentes encontradas consigo. Segue narrando, também, que a frente do estabelecimento era toda aberta, e que na lateral havia um toldo com umas cadeiras, o qual aparentava ser um prolongamento do bar, afirmando se tratar de uma área ampla e acessível.

Por sua vez, a testemunha de defesa ALTAIR ANDRÉ LAVRATI, indivíduo que havia supostamente adquirido as substâncias entorpecentes da denunciada, narra em audiência que no dia dos fatos portava uma pequena embalagem de drogas, porém nega tê-las adquirido no estabelecimento da acusada. Ademais, alega que era frequentador do bar da acusada, bem como não sabe informar se os policiais militares tinham algum motivo para mentir em seus depoimentos. (...) afirma que foi abordado pelos policiais há uma distância de aproximadamente 2 (dois) quarteirões do bar da denunciada e que após encontrarem as drogas em sua posse, fizeram a sua condução até o bar da ré, onde os policiais adentraram com violência e posteriormente seguiram para a casa da denunciada, que ficava nos fundos do estabelecimento. Ademais, afirma que um dos policiais o coagiu a dizer que as drogas que estavam em sua posse haviam sido adquiridas com a denunciada, porém não consegue se recordar do nome do referido policial em juízo.

A testemunha de defesa GLYCIA COSTA SANTOS, funcionária do estabelecimento da acusada, afirma que estava limpado a porta do bar quando os policiais entraram com bastante violência e começaram a fazer buscas no local, inclusive danificando alguns móveis e objetos pertencentes ao estabelecimento. Ademais, afirma que os policiais não obtiveram autorização para entrar no estabelecimento e que certa vez já haviam entrado no bar para pedir dinheiro em troca de permitirem que o bar continuasse funcionando, mas que se negou a dar o dinheiro. Por fim, afirma que as drogas foram encontradas dentro da residência da denunciada, que fica em um acesso nos fundos do bar.

Em seu interrogatório, a acusada negou os fatos contra si atribuídos, argumentando que a droga encontrada consigo se destinava apenas a seu consumo pessoal e não ao tráfico de drogas. (...) Ademais, com relação à grande quantidade de sacos encontrados no bar, os quais poderiam ser utilizados para embalagem das drogas, a denunciada afirma que utilizava tais materiais apenas para fazer drinks em seu bar. Por fim, a denunciada afirma que teve desentendimentos com os policiais participantes do seu flagrante, uma vez que exigiram dinheiro para permitir o funcionamento do estabelecimento, dando a entender que tais acusações feitas contra si decorreram da inimizade com os policiais responsáveis pela sua prisão.

Dessa forma, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização das drogas, confessadas, em juízo, pela recorrente, como de sua propriedade, em que pese afirme ser para uso pessoal, afirmação que não encontra qualquer respaldo nos autos, seja pela quantidade, seja por não haver qualquer notícia ou indício de que seja usuária de drogas, seja, por fim, pelo fato de que, não raro, as condutas de usuário e traficante se agregam.

Firme nas razões expostas, tenho que a decisão condenatória está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/10/2024